Tribunal: TJDFT
Processo: 0702791-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECLUSÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível e manteve a fixação de honorários advocatícios em liquidação provisória de sentença, após reconhecimento de inexistência de valores a incorporar. O recurso busca o reconhecimento de omissão e contradição quanto à suposta preclusão da verba honorária e ao critério de fixação dos honorários, com fundamento na ausência de proveito econômico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à alegada preclusão ou coisa julgada sobre a fixação dos honorários advocatícios; e (ii) estabelecer se é aplicável a fixação equitativa dos honorários diante da inexistência de proveito econômico na liquidação de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm função limitada ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da verba honorária, esclarecendo que a decisão interlocutória anterior não a fixou por inexistirem, naquele momento, elementos fáticos suficientes, afastando a alegação de omissão, preclusão ou coisa julgada.
5. A fixação dos honorários ocorreu após a conclusão da liquidação, quando constatada a inexistência de valores a incorporar e a necessidade de atuação do recorrido para afastar pretensão indevida, o que caracteriza situação superveniente e legitima a imposição da verba sucumbencial.
6. A ausência de proveito econômico direto não impede a fixação de honorários com base no valor da causa, sobretudo quando configurada litigiosidade e aplicável o princípio da causalidade, devendo os ônus ser suportados por quem deu causa ao incidente processual.
7. A fixação equitativa prevista no art. 85, § 8o, do CPC é excepcional e somente se aplica quando o valor da causa é irrisório, inestimável ou desproporcional, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade. 2. É cabível a fixação de honorários advocatícios em liquidação de sentença sem proveito econômico em razão da litigiosidade e da aplicação do princípio da causalidade. 3. A fixação equitativa de honorários é medida excepcional, inaplicável quando o valor da causa se mostra adequado como parâmetro remuneratório”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, artigos 8o, 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11, 489, § 1o, 505, 507, 508 e 1.022, parágrafo único; CC, art. 884.